Tribunal: TCU
Processo: 043.283/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 626/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.283/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Athos Afonso de Oliveira (XXX.490.209-XX); Carla Mayumi Arabori Ikeda (XXX.716.619-XX); Carlos Eduardo Parucker Portella (XXX.611.739-XX); Celia Aparecida Tiemi Ysatugu Ono (XXX.700.409-XX); Edson Gibellato (XXX.508.409-XX); Gilberto Dias de Medeiros (XXX.124.459-XX); Giulliano Beraldo Barion (XXX.553.349-XX); Greicy Kelly Nunes Kleinschmitt (XXX.073.389-XX); Ines Terezinha Krebs Pacheco (XXX.721.049-XX); Jair Alvares de Siqueira (XXX.929.069-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.